Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. MANIFESTAÇÕES EM PEÇA PROCESSUAL. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Brasília que julgou improcedente a queixa-crime ajuizada em desfavor de três advogados, acusados da prática de calúnia (art. 138 do CP), por suposta imputação falsa de crimes ambientais em peça processual. A sentença absolveu os querelados com fundamento no art. 386, III, do CPP, por considerar que os fatos narrados não constituem infração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta dos querelados — consistente em imputar, em peça recursal, a prática de crimes ambientais pela empresa querelante — configura crime de calúnia, ou se está amparada pelo legítimo exercício da advocacia, afastando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de queixa foi exercido tempestivamente, sendo afastada a alegação de decadência, pois o prazo decadencial conta-se a partir do conhecimento do conteúdo ofensivo e de sua autoria pela vítima, nos termos dos artigos 38 do CPP e 103 do CP.
4. As manifestações dos querelados foram proferidas em recurso interposto no bojo de ação civil coletiva, e dizem respeito a fatos em discussão naquele processo, vinculando-se diretamente à defesa técnica dos interesses de associação autora da demanda.
5. A atuação dos advogados encontra respaldo no animus defendendi, caracterizado pela intenção de defender direitos de seus constituintes, não se extraindo do contexto o dolo específico de caluniar (animus caluniandi), indispensável à tipificação do crime previsto no art. 138 do CP.
6. A existência de inquérito policial instaurado anteriormente, investigações ambientais e discussões técnicas quanto à validade de licenças ambientais emitidas por diferentes órgãos indicam que a imputação feita pelos advogados possui algum suporte fático, ainda que passível de controvérsia, afastando a intenção deliberada de imputar falsamente crime.
7. A mera discordância da empresa quanto às afirmações apresentadas em juízo não basta para caracterizar calúnia, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da falsidade da imputação e da intenção ofensiva.
8. O conteúdo da peça processual atacada está amparado no contexto do litígio judicial e decorre de interpretação jurídica de fatos controvertidos, estando inserido nos limites do exercício regular da advocacia.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.